Tribunal: TJSP
Processo: 1050864-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita – Determinação para recolhimento das custas – Prazo que decorreu in albis – Insurgência recursal, insistindo os recorrentes na obtenção deste beneficio legal – Inadmissibilidade – Preclusão configurada – Extinção que deve

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita – Determinação para recolhimento das custas – Prazo que decorreu in albis – Insurgência recursal, insistindo os recorrentes na obtenção deste beneficio legal – Inadmissibilidade – Preclusão configurada – Extinção que deve ser mantida – Recurso improvido.